Tribunal: TJDFT
Processo: 0730547-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS EDUARDO FERREIRA, em face à decisão da Vigésima Vara Cível de Brasília que determinou a desocupação de imóvel não residencial no prazo de 15 dias, em ação de despejo requerida por GHAYS LUIZ NADIM RAAD. Na exordial, o agravado alegou ser proprietário de uma banca comercial na “Feira dos Importados”, a qual e encontrava alugado para o recorrente, cujo prazo final da locação previsto em contrato era 31/07/2020. No início do mês de junho do ano corrente, o locador notificou o locatário acerca da sua intenção de não renovar o contrato e aguardou a desocupação voluntária, o que não ocorreu. Requereu a concessão de liminar para determinar a desocupação do imóvel mediante caução e, ao final, a procedência do pedido confirmando-se a liminar. A liminar foi concedida e depositada a caução correspondente a três meses do aluguel. Intimado da decisão, o locatário interpôs o presente recurso. Nas razões recursais, sustentou que desenvolve sua atividade comercial no mesmo local há dez anos. Está em dia com suas obrigações e tem interesse na renovação do contrato. Deixou de ajuizar a ação renovatória porque estaria em tratativas com o proprietário desde o início do ano e tinha a expectativa de alcançarem um consenso. O imóvel em questão está localizado em ponto estratégico da Feira dos Importados, já fixou ponto comercial em razão do exercício da mesma atividade por longo período e a intenção do locador seria alugar o imóvel a terceiros para o desempenho da mesma atividade. A desocupação neste momento seria especialmente mais gravosa “em razão dos impactos causados pela Pandemia do vírus SARS-CoV-2” ,que teria afetado severamente as relações jurídicas. O prazo de quinze dias para desocupação do imóvel seria desproporcional, haja vista que a relação locatícia perdura há dez anos. Por fim, alegou que a notificação que precedeu o ajuizamento da ação foi subscrita por terceira pessoa, sem que tenha apresentado procuração, o que o levou a responder “no sentido de não se considerar notificado”. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, provimento para “reformar a decisão que antecipou a tutela para desocupação do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias”. Preparo regular sob ID 18794523. É o relatório. Decido. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Cuida-se de pedido de efeito suspensivo a agravo de instrumento, em face à decisão que determinou, liminarmente, a desocupação de imóvel não residencial e no prazo de quinze dias. O pedido foi fundamentado no término do prazo contratual. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de despejo fundado no disposto no art. 59, § 1o, inciso VIII, da Lei 8.245/1991. Por força legal, cabível no caso concreto a concessão de liminar "initio litis" destinada à desocupação do imóvel, condicionada à prestação de caução. Julgo, pois, ocorrentes os pressupostos legais necessários à concessão da liminar requerida, pelo que a DEFIRO, para determinar a desocupação do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da citação e intimação, independentemente da juntada do mandado aos autos. Condiciono, entretanto, a execução da medida ao depósito de caução no valor equivalente a 3 (três) aluguéis mensais. Vindo o depósito da caução, expeça-se mandado de desocupação e citação da parte requerida para contestar em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Advirta-se o Réu de que a contestação deverá ser apresentada por advogado.” A plausibilidade do direito do direito e o risco de dano são pressupostos da tutela de urgência, conforme o artigo 300 do CPC, incorporado na sistemática recursal: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pela parte recorrente. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho-os como presentes, ainda em que parte. A plausibilidade do direito invocado não se mostra lídima como seria de se esperar. Senão, vejamos: A não renovação da locação ao término do contrato constitui direito potestativo do locador, bastando para tanto que notifique o locatário com antecedência mínima de trinta dias (art. 59, §1o, VIII, da Lei 8.245/91: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. LOCAÇÃO COMERCIAL. CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO. CONTRATO SOCIAL ANEXADO EM UMA DAS AÇÕES CONEXAS. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. REGULARIDADE. PRODUÇÃO DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RESSARCIMENTO PELAS BENFEITORIAS E FUNDO DE COMÉRCIO. VEDAÇÃO CONTRATUAL. DENÚNCIA VAZIA. ART. 56, PARÁGRAFO ÚNICO, LEI 8.245/91. RESILIÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Havendo juntada de documento suficiente à demonstração da efetiva representação da pessoa jurídica, mesmo que em processo conexo, não se reconhece a irregularidade da representação processual, restando inegável a capacidade postulatória. 2. Por ser o juiz o destinatário das provas, a ele cabe decidir sobre sua necessidade ou não à instrução do processo, consoante o disposto no art. 130 do CPC, não havendo falar, portanto, em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, especialmente quando a prova oral pretendida é justamente a oitiva de representante legal de parte que já se manifestou no processo através da petição inicial da ação de despejo e contestação da ação de consignação em pagamento, apresentando a sua versão dos fatos, restando desnecessária a realização de audiência para que esta se manifeste nos autos. 3. Apresentando o contrato cláusula inequívoca quanto a não ter o locatário direito a retenção ou indenização pelas eventuais benfeitorias que tenha feito, com renuncia a esse direito, tal tratativa apresenta-se válida, em conformidade à Súmula 335 do Superior Tribunal de Justiça: "Nos contratos de locação, é válida a cláusula de renúncia à indenização das benfeitorias e ao direito de retenção." 4. Tendo o locador notificado o locatário quanto a seu desinteresse na renovação do contrato de locação comercial por prazo determinado, com vistas a impossibilitar a prorrogação do contrato locatício nos termos do parágrafo único do art. 56 da Lei 8.245/91, este fato já se apresenta como suficiente para a procedência da ação de despejo, com consequente resilição do pactuado entre as partes e desocupação do imóvel. 5. Apelações não providas. (Acórdão 897286, 20130710116242APC, Relator: CRUZ MACEDO, , Revisor: FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/9/2015, publicado no DJE: 8/10/2015. Pág.: 202) A forma que o locatário tinha para se insurgir contra tal pretensão seria com o ajuizamento da ação renovatória no prazo oportuno. No entanto, o próprio agravante afirmou que não se utilizou desse instrumento, preferindo manter tratativas informais com o locador. Em que pese sua alegação de “não se considerar notificado”, devido a comunicação ser subscrita pelo filho do locador, a própria resposta encaminhada ao proprietário denota que teve ciência inequívoca da intenção de encerrar o contrato e não renovar a locação. Houvesse alguma dúvida acerca de seu conteúdo, caberia a ele buscar esclarecimentos junto ao locador: APELAÇÃO CÍVEL. DESPEJO. NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA.VALIDADE. É válida a notificação premonitória efetuada pelo representante da locadora. Tivesse o locatário alguma dúvida a respeito, deveria contatar a locadora para dirimi-la. (Acórdão 661561, 20100710258102APC, Relator: FERNANDO HABIBE, , Revisor: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2013, publicado no DJE: 18/3/2013. Pág.: 178) Não se vislumbra plausibilidade nos argumentos de que o cumprimento da ordem de desocupação impossibilitaria o exercício da atividade comercial, em especial diante da situação delicada decorrente da pandemia de Sars-CoV-2. Primeiramente, porque a ordem de desocupação o impede de continuar sua atividade no mesmo estabelecimento, mas nada obsta que a mantenha em outro endereço. Aqui não se discute a possibilidade do exercício da atividade comercial, mas tão somente a relação locatícia. Lado outro, a gerente do estabelecimento localizado na Feira dos Importados, ao receber a intimação do Oficial de Justiça, declinou que o agravante se encontrava em seu outro estabelecimento no Lago Sul. Portanto, resta evidenciado nos autos que não há empecilho para a continuidade da empresa. Contudo, em recente deliberação do Congresso Nacional, foi derrubado o veto ao art. 9o, da Lei 14.010/20, que passou a ter a seguinte redação: Art. 9o não se concederá liminar para desocupação de imóvel urbano nas ações de despejo, a que se refere o art. 59, § 1o, incisos I, II, V, VII, VIII e IX, da Lei no 8.245, de 18 de outubro de 1991, até 30 de outubro de 2020 Parágrafo único: O disposto no caput deste artigo aplica-se apenas às ações ajuizadas a partir de 20 de março de 2020 Reza o artigo 493 do CPC que o juiz deverá considerar qualquer fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito superveniente e capaz de influir no julgamento do mérito. No caso sub judice, embora se mostre plausível a tese recursiva, a superveniência de lei alterando a normatização da lei material e processualmente, impõe-se postergar o cumprimento da ordem de desocupação na forma nela estabelecida pelo legislador. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE A LIMINAR e tão somente para suspender o cumprimento da ordem de despejo até o dia 30 de outubro de 2.020. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de agosto de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator